Tribunal: TJDFT
Processo: 0720314-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0720314-14.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO LEITE FRAGOSO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo apelante através do derradeiro petitório que formulara, quando, inclusive, reconhecera que celebrara acordos com ambos os apelados, resolvendo os dissensos que deflagraram esta ação[1], HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado juízo originário para materialização do decidido, procedendo-se as anotações cabíveis. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 75047027 (fls. 440).